Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703088-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SOLARES DO GAMA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos originais (proc. no 0715990-06.2023.8.07.0004), verifico que as partes (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SOLARES DO GAMA [agravante] e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO [agravado]) entabularam acordo extrajudicial, o qual se encontra pendente de homologação pelo d. Juízo natural da causa. Vide ID no 193287210 (daqueles autos). Assim, diante da possível perda superveniente do interesse recursal, intime-se a agravante (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SOLARES DO GAMA) para, no prazo de 5 dias, informar se acordo noticiado foi homologado pelo d. Juízo a quo, requerendo, ao final, o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator